Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-60.2024.8.11.0080
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-60.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONILSON DE CALDAS FERREIRA - CPF: 042.448.532-00 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), WANDERSON NOBRE DE SÁ (APELANTE), WANDERSON NOBRE DE SÁ (APELANTE), FELIPE JOAO ZEIDAN NETO - CPF: 482.167.633-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDON ZEIDAN FILHO - CPF: 384.931.441-34 (VÍTIMA), FABIANA VASCONCELOS DA SILVA COSTA - CPF: 380.985.848-01 (VÍTIMA), LEUDIANE DE ARAUJO PROTASIO - CPF: 605.452.903-09 (VÍTIMA), RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PROTASIO - CPF: 051.447.683-42 (VÍTIMA), WANDERSON NOBRE DE SÁ (ASSISTENTE), ANTONILSON DE CALDAS FERREIRA - CPF: 042.448.532-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE GRATUIDADE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECUSAL NESSE PONTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPP. INEXISTÊNCA DE VIOLAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. ART. 302, IV, DO CPP. INGRESSO AUTORIZADO. LICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO 8, DA TCCR/TJMT. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RÉU/APELANTE REINCIDENTE. FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu/apelante à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). A defesa requer gratuidade de justiça, suscita nulidade do reconhecimento fotográfico e da busca domiciliar, postula absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena e abrandamento do regime inicial.

II. Questão em discussão:
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no pedido de gratuidade/isenção de custas; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico é nulo por alegada inobservância do art. 226, do CPP; (iii) verificar a licitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado; (iv) definir se o conjunto probatório se revela suficiente para a condenação; (v) estabelecer se a dosimetria e o regime inicial comportam redução e mitigação.

III. Razões de decidir:

1. Não se conhece do recurso defensivo no que pertine ao pleito de gratuidade, quando a sentença já tenha isentado o réu/apelante do pagamento de custas e despesas processuais, em razão de assistência pela Defensoria Pública, faltando-lhe, pois, o interesse recursal nesse ponto.

2. Observadas as formalidades do art. 226, do CPP, com descrição prévia e alinhamento de fotografias de pessoas semelhantes, não há falar-se em nulidade do procedimento de reconhecimento, especialmente quando este ainda guarda congruência com as demais provas independentes.

3. A autoria não se lastreia exclusivamente no reconhecimento, pois resulta também de imagens de vigilância, depoimentos colhidos sob contraditório, apreensão de objetos subtraídos em posse do réu/apelante, além das vestes compatíveis com o registro em vídeo do momento do crime, além de elementos informativos convergentes, a exemplo da confissão do corréu.

4. O ingresso domiciliar é legítimo diante de situação de flagrante delito, nos moldes do art. 302, IV, do CPP, sendo idônea a diligência que culmina na localização de produtos do crime.

5. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando não demonstrada ilicitude originária apta a contaminar as provas e sobretudo quando assegurados o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

6, A absolvição por insuficiência probatória é incabível quando materialidade e autoria se mostram demonstradas por prova oral firme e harmônica, corroborada por elementos objetivos carreados nos autos.

7. Se a pena-base permanece no mínimo legal, e a reincidência é valorada na segunda fase, com aumento de 1/6, fração usual e proporcional, não há falar-se em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

8. A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo) incide de forma autônoma, sem
bis in idem
, já que não constitui elementar do tipo penal.

9. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando (semiaberto) ainda que a pena fixada em definitivo não ultrapassa 8 (oito) anos, de modo que o regime fechado se mantém em razão da exegese do arts. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece a nulidade do reconhecimento de pessoas quando o procedimento observa o art. 226, do CPP e a condenação se ampara em provas independentes e convergentes. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é legítimo em situação de flagrante delito, sendo lícitas as provas daí decorrentes quando ausente demonstração de ilicitude e prejuízo. 3. A fração de 1/6 para exasperação pela reincidência na segunda fase da dosimetria é proporcional e compatível com a jurisprudência, e a reincidência pode justificar regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 anos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP; arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 61, I, do CP; arts. 226, 302, IV, 386, V e VII, e 804 do CPP; art. 5º, XI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
– Tema 1.258; AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020; AgRg no HC: 764.163/RS 2022/0256099-6, T5 - Quinta Turma, j. em 28/02/2023; REsp: 2.127.096/MS 2024/0066613-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 01/04/2025; AgRg no HC 528.128/SC 2019/0245987-4, Rel. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. em 15/05/2023; - AgRg no AgRg no HC: 667.415/SP 2021/0152122-7, Rel. Mini. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. em 15/03/2022.
TJDF
– 0703461-54.2020.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. em 01/12/2022. TJMT – Enunciado n. 8, da TCCR. N.U 0000831-21.2018.8.11.0039,

Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/09/2020; N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024; N.U 0009719-77.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/01/2026; N.U 1020298-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON NOBRE DE SÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT), que o condenou à pena de 7 (sete) anos e

9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CP, conforme decisão que se vê no Id. 343132932.

Em suas razões (Id. 343132958) a defesa almeja a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que o réu/apelante não possui condições de arcar com as custas do processo, sem comprometer o seu próprio sustento ou de sua família.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao rito do art. 226, do CPP, alegando que as características físicas do apelante não coincidem com os relatos das testemunhas e que pelas imagens das câmeras de segurança, não é possível visualizar claramente o seu rosto do apelante, o que torna o reconhecimento fotográfico realizado sem os cuidados necessários, ainda mais duvidoso. Acrescenta que as testemunhas de acusação não conseguiram fornecer detalhes precisos sobre a dinâmica do crime ou sobre a identificação do acusado.

Sustenta, ainda, a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido, além da ausência de fundada suspeita, invocando a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
.

No mérito, postula pela absolvição do réu/apelante ao argumento de insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP). Subsidiariamente, postula pelo afastamento das circunstâncias judiciais negativas ou, não sendo esse o entendimento, que seja aplicada a fração de 1/8 para cada vetorial negativa, frção que se revela mais benéfica do que a de 1/6 utilizada na sentença, bem como pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, ao argumento de que emprego de arma de fogo e o concurso de agentes são elementos inerentes ao tipo penal e à causa de aumento do roubo majorado, não servindo para impor modo de resgate mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 343132964).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 346047381).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 04/01/2024
, por volta das 20h47, no estabelecimento comercial SUPERMECADO BOM PREÇO,
os denunciados Wanderson Nobre de Sá
e Antonilson de Caldas Ferreira,
agindo em concurso, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem,

mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

Apurou-se que na ocasião dos fatos,
os denunciados adentraram no estabelecimento e se passaram por clientes, em primeiro momento foram até o açougue e pediram determinada quantia de carnes, logo após foram ao setor de bebidas onde pegaram alguns produtos e, por fim, dirigiram-se aos caixas momento no qual anunciaram o roubo e renderam os funcionários
.

Durante o roubo, os denunciados
renderam o sócio-propietário do Supermercado
, Sr. Abdon Zeidan Filho,
e outras duas funcionárias
, Sra. Leudiane de Araujo Protasio e Sra. Fabiana Vasconcelos da Silva Costa.

Toda a ação dos denunciados foi filmada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento, sendo possível visualizar que um deles utilizava uma arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas
.

As vítimas Leudiane e Fabiana, assim como o funcionário que trabalha no açougue do supermercado, Sr. Raimundo Nonato de Sousa Protasio, realizaram o reconhecimento fotográfico do denunciado Wanderson Nobre de Sá como sendo um dos autores da prática de roubo
.

Em diligências, os policiais localizaram o denunciado Wanderson Nobre de Sá em uma residência, local no qual também encontraram parte dos objetos subtraídos
.

Ouvido em sede policial,
o denunciado Antonilson de Caldas Ferreira confessou participação no roubo e afirmou que foi utilizada uma arma de fogo calibre 9mm na prática da ação
. (grifos meus) (Id. 343131891).

Sobreveio a sentença condenando o réu/apelante à
pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime
fechado
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CP.

O réu
Antonilson de Caldas Ferreira
também foi condenado na mesma ação, contudo, quando intimado da sentença externou o desejo de não recorrer, tendo a decisão condenatória transitado em julgado para este.

I - Do almejado direito à gratuidade do acesso à justiça:

Postula, o apelante, pela isenção do pagamento de custas processuais em razão da alegada hipossuficiência, sustentado que não possui condições de arcar com tal despesa, sob pena de prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No que pertine à almejada gratuidade de justiça tem-se que sua eventual concessão não conduz à necessária isenção do pagamento de custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no art. 804, do CPP.

Ademais, registre-se que questionamentos acerca do pagamento de custas e/ou isenção destas, ficam reservadas para a análise e deliberação do Juízo da Execução Penal, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado. E
ainda que eventualmente concedido o benefício, este não tem o condão excluir eventual condenação em custas processuais, as quais terão apenas a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito, nesse sentido:

(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (...). (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(STJ – AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe de 28/02/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (
N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024
, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Registro, contudo, que na coso em tela falta interesse recursal nesse ponto ao réu/apelante, pois do que se afere na decisão de origem
sequer houve condenação nesse sentido
. Confira-se:

(...).
Isento o acusado WANDERSON NOBRE DE SÁ do pagamento das custas e despesas processuais
, tendo em vista que ele é assistido pela Defensoria Pública. (...). (grifos meus) (Id. 343132932).

Diante desse quadro a pretensão recursal não pode ser conhecida nesse ponto, em razão da falta de interesse.

II - Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico:

Aduz, o apelante, em sede de preliminar, que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos é nulo por não ter observado o art. 226, do CPP.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Em 11/06/
2025,

no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.258), o STJ firmou Tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

Sem embargo das discussões recentes sobre a forma adequada de reconhecimento de pessoas, no caso concreto o reconhecimento fotográfico não foi o único, tampouco o principal elemento de prova quanto à autoria delitiva, pois como bem salientou o parecer ministerial:

(...)
a referida nulidade não foi objeto de fundamentação da defesa em sede de resposta à acusação
(ID 343132859)
ou memoriais finais
(ID 343132919),
tratando-se, portanto, de inovação recursal, visto que não foi submetida ao juízo de origem
.

(...).

De toda sorte
, temos que
a autoridade policial observou o regramento previsto no art. 226 do CPP e a tese sobre o reconhecimento de pessoas fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.258)
ao realizar o reconhecimento fotográfico do réu.

Consta nos autos que
as vítimas Fabiana Vasconcelos da Silva Costa, Leudiane de Araújo Protasio e Raimundo Nonato de Sousa Protasio fizeram o reconhecimento fotográfico do acusado
(ID 343131854, pág. 31, 35 e 39),
descrevendo as suas características
[“estatura mediana, aproximadamente 1,75cm, pardo, 75 quilos, calça jeans, sapato preto, moletom branco com detalhes coloridos e capacete preto sem viseira”]
e o reconhecendo como sendo o autor da prática delitiva
.

No reconhecimento fotográfico, há quatro fotografias alinhadas de pessoas com características semelhantes às do suspeito
, sendo preservada a confiabilidade probatória, sobretudo porque
as três vítimas o apontaram como um dos responsáveis pelo roubo
realizado no estabelecimento comercial “Supermercado Bom Preço”.

Não bastasse,
há farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do apelante, tais como a confissão do corréu
, as
declarações das vítimas em ambas as fases da persecução penal
, os
depoimentos dos agentes públicos, os vídeos de câmera de segurança interna do estabelecimento comercial
, o
flagrante na posse dos bens subtraídos e as roupas usadas na data dos fatos localizadas em sua residência
. (grifos meus) (Id. 346047381).

No que pertine à preclusão, a jurisprudência tem reconhecido a impossibilidade de analisar em sede recursal questões que não foram devidamente suscitadas em tempo e modo oportunos. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE) E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO E “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. EXISTÊNCIA DE FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES
. (...). RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, NA PARTE REMANESCENTE,
DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE
. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; b)
se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CP
; c) se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos quanto à autoria e à qualificadora do motivo torpe; c) se a dosimetria da pena-base comporta redução pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime . III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 4. Preliminar de Nulidade:
A suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico não foi arguida oportunamente (defesa prévia, alegações finais ou plenário), operando-se a preclusão (art. 571, VIII, CPP). A estratégia de reservar a nulidade para momento futuro configura "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência
. Ademais, a condenação amparou-se em fontes independentes, como perícia balística (arma do crime apreendida com o réu) e provas testemunhais colhidas em juízo. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. De ofício, declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes de corrupção de menores, ante a pronúncia da prescrição. Recurso desprovido na extensão remanescente. Tese de julgamento: "(...). 2.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, e não gera nulidade se a condenação fundar-se em fontes de prova independentes
. (...)". (...). (TJMT – N.U 0009719-77.2012.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/01/
2026
, Data de Publicação: 30/01/
2026
) (grifos meus).

Não fosse isso, da detida análise dos autos, verifico no Id. 343131854 – p. 46-47, 50-51 e 54-55 a inexistência de afronta ao art. 226, do CP, tal como observado de igual forma pelo trecho do parecer ministerial reproduzido acima.

Ademais, constato que o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

Muito embora a defesa alegue que não foi possível visualizar claramente o rosto do apelante, o que torna o reconhecimento fotográfico realizado sem os cuidados necessários, ainda mais duvidoso, em especial pelo fato de uma das características marcantes do apelante seriam suas tatuagens no rosto e pescoço, o que não teria sido apontado por nenhuma das testemunhas.

Ocorre que a testemunha
Fabiana Vasconcelos da Silva Costa
disse em sede policial que:

(...) é caixa no estabelecimento e, no referido horário, estava realizando o fechamento do caixa; (...) QUE
questionada acerca das características dos meliantes, a declarante relata: que o indivíduo armado era de média estatura, pardo, usava um capacete na cabeça

(mas com rosto à mostra),
possui muitas tatuagens próximas ao rosto/pescoço
/pernas e trajava um moletom colorido
(...) (grifos meus) (Id. 343131875 – p. 111-112).

Em juízo
Fabiana
narrou que:

(...) no momento da ação já estava fechando seu caixa e logo foi anunciado o assalto (...) teve a arma apontada para si, pois na hora olhou para ele; sendo que sempre atendia ele quando ia comprar bebida no mercado; que quem estava com a arma foi agressivo desde o início; que a pessoa que conhece era o que estava portando a arma, o baixinho; que reconheceu o mais baixo por ser cliente assíduo do mercado; que atendeu o portador da arma uma semana antes, bem como sua esposa;
que quando olhou o reconheceu na hora, por mais que estava de boné e capacete
(...). (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 343132912).

A testemunha
Raimundo Nonato
também mencionou na fase policial as características do suspeito e que aparentemente apresentava tatuagens no pescoço (Id. 343131877 – p. 115-116). Ouvido em juízo, confirmou que “o baixinho que estava com a arma já tinha vindo comprar no mercado umas três vezes” (relatório de mídias – Id. 343132912).

Portanto as vítimas, em ambas as fases da persecução penal, apontaram o réu/apelante como um dos autores do crime e, como se afere nos autos, na residência do réu apelante foram encontrados os produtos do crime de roubo, bem como as vestes utilizadas pelos réus quando da prática criminosa foram localizadas no mesmo local.

No caso em apreço o reconhecimento fotográfico válido integra um conjunto probatório mais amplo, não havendo falar-se em condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou irregular, em afronta ao art. 226, do CPP.

Ainda que se admitisse alguma informalidade no procedimento, não se verifica nulidade, sobretudo porque a prova oral colhida em juízo, sob contraditório, confirma a versão acusatória, afastando a alegação de que o reconhecimento seria o único pilar da imputação.

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à defesa quanto ao pleito de decreto de nulidade do reconhecimento realizado na hipótese dos autos, razão pela qual,
rejeito a preliminar de nulidade
.

III – Alegada nulidade da busca domiciliar sem mandado:

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido, além da ausência de fundada suspeita, invocando a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
.

Contudo, razão não lhe assiste.

No caso, os elementos de prova demonstram que o procedimento se deu em momento de flagrante e, portanto, a medida adotada está devidamente amparada pela legislação vigente. Não há, portanto, que se falar em nulidade, uma vez que a medida foi legítima e amparada pela Constituição e pelo Código de Processo Penal.

Colhe-se dos autos que na noite do dia 04/01/2024, policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo, quando foram solicitados para atender uma ocorrência de roubo no Supermercado Bom Preço. Chegando no local dos fatos, foram recebidos pela vítima, que relatou a conduta criminosa. Diante dos fatos, os policiais militares, não lograram êxito na localização, contudo, encaminhada, ocorrência para a delegacia de polícia civil e colhidas as primeiras informações, os policiais civis se mobilizaram e iniciaram as diligências investigativas com a finalidade de localizar os criminosos até que conseguiram localizar e prender um dos criminosos, no caso o réu/apelante
Wanderson Nobres de Sá
.

Denota-se que os policiais já sabiam a descrição/características dos réus, sendo 1 deles (apelante) que localizado em frente a casa de sua namorada, justificando a realização de buscas para averiguação da informação, sendo constada sua veracidade no momento da revista domiciliar, o qual resultou na apreensão da dos produtos do crime por ele praticado.

Ademais, a Policial Civil
Carla Antunes Oliveira do Nascimento
, policial civil confirmou em juízo que a localização do acusado ocorreu após informações quanto ao paradeiro dos réus, razão pela qual se dirigiram até a residência de Fernanda (namorada do réu/apelante) que autorizou o ingresso em domicílio, tendo sido ali localizados e apreendidos os objetos do roubo, assim com vestimentas compatíveis com as imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial roubado.

Em juízo a policial
Carla
narrou que:

(...) teve conhecimento do roubo e iniciaram as diligências para verificar as câmeras se segurança; tendo identificado um dos suspeitos, e com base nessas características que batia com uma pessoa que já tinha sido conduzida, e com base na fisionomia da pessoa começaram a tentar localizá-la; que obtiveram a informação de que tinha conhecido alguém no presídio e saído naquela mesma época, onde chegaram na identificação do outro suspeito, com a qualificação e endereço; que o endereço era da namorada; que foram até o local sendo recebidos por ele (...) que na casa localizaram o capacete análogo ao que aparece nas imagens; que localizaram alguns objetos que foram roubados no local; no terreno vizinho foram encontradas as roupas que foram utilizadas no crime e também dois celulares; que Antonilson foi preso em seguida; que boa parte dos objetos roubados foram localizados na residência onde ele estava; sendo os celulares, os relógios e as roupas; que no quintal da casa que Wanderson foi localizado estava escondido nos tijolos um ou dois relógios;
que a namorada estava no local, tendo eles autorizado a busca domiciliar
. (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 343132912).

A tese de nulidade deve ser rechaçada já que diante da análise dos elementos constantes dos autos, concluo pela existência de situação de flagrância, nos moldes do art. 302, IV, do CPP, o que valida a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial.

Não há falar-se em ilicitude de prova e sua contaminação pela “teoria dos frutos da árvore envenenada”. A aplicação dessa teoria exige uma análise cuidadosa, pois não basta que o ato inicial seja questionado, mas é necessário demonstrar que as provas obtidas a partir deste ato tenham sido de fato prejudiciais à defesa e violadoras dos direitos constitucionais do réu.

Apesar de a busca domiciliar ter sido realizada sem o mandado judicial, a situação de flagrante delito justifica a medida excepcional, conforme previsto no artigo 5º, XI, da CF. Além disso, as provas obtidas durante a diligência não foram contaminadas por vícios graves, visto que a busca e apreensão visaram apenas a captura de elementos essenciais à elucidação do crime e à responsabilização do réu.

A “teoria dos frutos da árvore envenenada” não se aplica ao caso em tela, já que não evidenciada comprovação de que as provas obtidas tenham sido derivadas de um ato flagrantemente ilícito ou que tenham gerado prejuízo irreparável à parte recorrente, mormente porque a ela foi assegurado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

IV – Pleito de absolvição / Alegada insuficiência probatória:

A defesa do apelante, sustenta que não existem nos autos elementos suficientes para embasar o édito condenatório.

Contudo, a prova da autoria e materialidade em meu entender foi demonstrada nos autos, valendo aqui os mesmos fundamentos que rechaçaram aa preliminares suscitadas pelo réu/apelante.

Ademais,
“com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”
(STJ -
AgRg no HC: 764.163/RS 2022/0256099-6, T5 - Quinta Turma, j. em 28/02/2023
, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) (grifos meus).

Incabível a alegação de insuficiência probatória quando as vítimas confirmam, em juízo, que reconheceram o autor da dinâmica delitiva, bem como quando há depoimentos policiais neste sentido.

O Boletim de Ocorrência, juntamente com os depoimentos das vítimas, e dos policiais que participaram da prisão em flagrante demonstram que o réu/apelante e seu comparsa praticaram o crime de roubo mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo.

A decisão de origem assim fundamentou os indícios de autoria e materialidade:

A materialidade delitiva do crime de roubo majorado restou provada, conforme se extrai da Portaria n.º 2024.10.232
às fls. 08/09;
dos Boletins de ocorrência
às fls. 11/14 e 17/20; do
Auto de prisão em flagrante delito
às fls. 15/16; do
Termo de exibição e apreensão nº. 2024.16.6276
às fls. 31/37; do
Termo de reconhecimento fotográfico da vítima Fabiana Vasconcelos da Silva Costa
às fls. 45/46; do
Termo de reconhecimento fotográfico da vítima Leudiane de Araújo Protásio
às fls. 49/50; do
Termo de reconhecimento fotográfico da vítima Raimundo Nonato de Sousa Protásio
às fls. 53/54; do
Relatório de investigação nº 2024.13.978
às fls. 57/58; das
Imagens das câmeras de monitoramento
às fls. 59; das
Imagens do capacete usado na empreitada criminosa
colacionado às fls. 60/62; do Termo de entrega; do
Termo de reconhecimento de coisas e objetos
às fls. 92; do Termo de entrega às fls. 94; do Termo de reconhecimento de coisas e objetos às fls. 96; do Termo de entrega às fls. 98; do Termo de reconhecimento de coisas e objetos às fls. 100; do Auto de avaliação indireta às fls. 102
e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

(...).

Não obstante a negativa de autoria do acusado WANDERSON NOBRE DE SÁ em ambas as fases (inquisitiva e judicial), sustentando que sequer conhece o corréu Antonilson, as testemunhas ouvidas em Juízo foram seguras, precisas e uníssonas em afirmar que o acusado WANDERSON é um dos autores do roubo em tela
.

Isso porque,
em que pese estar com a cabeça coberta por um boné e pelo capacete, seu rosto esteve à mostra em todo o tempo, sendo pessoa conhecida das vítimas como frequentador contumaz do sobredito estabelecimento (mercado)
, situação esta que foi confirmada tanto pelo açougueiro, senhor Raimundo, como pelas operadoras de caixa, senhoras Fabiane e Leudiane.

Ademais,
há nos autos os termos de reconhecimento de pessoas, feito por três das vítimas, as quais ratificaram em juízo, tratar-se da pessoa de WANDERSON
.

Some-se a isso, o fato de que a
s imagens das câmeras de segurança possibilitaram a identificação do suspeito pela equipe policial, que com base nas técnicas de investigação que lhe são próprias ao exercício da função, possibilitaram a identificação de Wanderson, que foi encontrado, logo após, em uma residência cujos objetos oriundos do roubo foram encontrados
dentre os tijolos da edificação, conforme amplamente afirmado pela testemunha participante da diligência.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram seguras, precisas e uníssonas em afirmar que o acusado WANDERSON agindo em conjunto e unidade de desígnios com o corréu, ora confesso, ANTONILSON, praticaram o crime de roubo majorado no estabelecimento denominado “Supermercado Bom Preço”, empregando violência e grave ameaça às vítimas, mediante o emprego de arma de fogo
.

O teor da
confissão do acusado ANTONILSON, em sede inquisitiva, restou corroborada em Juízo
, não somente por sua confissão parcial (em Juízo, eximiu o comparsa Wanderson de eventual responsabilização penal), mas, especialmente, pelo teor dos depoimentos prestados em Juízo.

Como é cediço,
a confissão do réu é elemento seguro de prova, sobretudo porque corroborada pelos demais elementos de prova

colacionados aos autos, “in casu”, a declaração da policial civil responsável pela investigação.

Frise-se, ainda, a localização e apreensão das vestes utilizadas para a prática delitiva nas proximidades da residência em que o acusado WANDERSON foi localizado logo após o cometimento do crime, bem como pela localização dos bens roubados na mesma residência
.

A propósito,
o próprio acusado ANTONILSON afirmou em Juízo que tinha dispensado a roupa usada no crime e vestido outra, bem como que os materiais produtos do roubo foram deixados com seu companheiro
, como de fato ocorreu.

Em que pese o direito de autodefesa dos réus, especialmente a do acusado WANDERSON, sua versão restou isolada diante do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo porque, conforme já mencionado, três das quatro vítimas envolvidas no crime, o reconheceram tanto em sede inquisitorial como em Juízo, além do que os bens subtraídos foram encontrados posteriormente, no lugar em que se encontrava quando de sua prisão em flagrante delito.

Em sede inquisitorial, o acusado WANDERSON afirmou que no dia dos fatos estava numa distribuidora de bebidas, contudo o “álibi” sustentado pelo acusado não foi confirmado em Juízo, tampouco comprovado nos autos
.

Mister se faz ressaltar que
as vítimas, ouvidas em fase extrajudicial, relataram detalhadamente como ocorreram os fatos, sendo tais versões repetidas em Juízo, o que vai ao encontro das imagens das câmeras de segurança e monitoramento eletrônico, que exibem, inclusive, o capacete utilizado pelo acusado Wanderson, que fora localizado consigo
.

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante desse quadro,
o pleito de absolvição ao argumento de insuficiência probatória não prospera.

V – Da Dosimetria:

Insurge-se, a defesa, quanto às circunstâncias judiciais negativas, postulando pelo seu afastamento ou, não sendo esse o entendimento, que seja aplicada a fração de 1/8 para cada vetorial negativa, fração que se revela mais benéfica do que a de 1/6 utilizada na sentença, bem como pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, ao argumento de que emprego de arma de fogo e o concurso de agentes são elementos inerentes ao tipo penal e à causa de aumento do roubo majorado, não servindo para impor modo de resgate mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Sem razão o pleito defensivo.

Verifico que houve apenas uma vetorial negativa (reincidência), contudo, ela só foi utilizada na segunda fase dosimétrica, já que a na 1ª fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Confira-se:

1. ACUSADO
WANDERSON NOBRE DE SÁ

O delito previsto no
art. 157 do Código Penal prevê pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva.
Em relação aos antecedentes, observo que o acusado é reincidente, o que será valorado na segunda fase da dosimetria de pena
. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim,
fixo a pena-base em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão
. (grifos meus) (Id. 343132932).

A fração usual de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima se aplica na primeira fase dosimétrica e não na segunda diante de circunstância agravante (reincidência).

Na segunda fase, diante da reincidência, a pena intermediária foi elevada em 1/6, fração usual e sedimentada pelo STJ. Confira-se:

Na
segunda fase, não há atenuante
a ser valorada.

Presente a agravante da reincidência
(CP, artigo 61, inciso I), tendo em vista o regular trâmite do PEP 0000121-31.2018.8.11.0029 (sistema SEEU),
AGRAVO a pena em 1/6 e chego ao montante de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
. (grifos meus) (Id. 343132932).

Não vislumbro ilegalidade no aumento da pena (fração de 1/6) diante da reincidência, eis que em sintonia com o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA
. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICAÇÃO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. MULTICONDENAÇÕES. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4.
Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante
, razão pela qual, tendo a r. sentença estabelecido quantum superior, necessária se mostra o redimensionamento da reprimenda corporal. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (TJDF – 0703461-54.2020.8.07.0005, Rel. SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, j. em 01/12/2022, Data de Publicação: 09/01/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
SEGUNDA FASE
. MULTIRREINCIDÊNCIA.
AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. ILEGALIDADE AUSENTE
. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O acórdão recorrido está em consonância com
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida
. 7.
Não se verifica ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, que aplicou a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, mesmo diante das diversas condenações do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ
. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2.127.096/MS 2024/0066613-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 01/04/2025, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025) (grifos meus).

Por fim, na 3ª fase incidiu a causa de aumento conforme se vê:

Na
terceira fase
da dosimetria da pena,
presente a causa de aumento descrita no artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, AUMENTO a pena em 2/3, conforme fundamentação exposta e chego ao montante de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, TORNANDO-O DEFINITIVO. (grifos meus) (Id. 343132932).

A tese de ocorrência de
bis in idem
em razão de que o “emprego de arma de fogo” e o “concurso de agentes” seria elementar do tipo não prospera.

A causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP não configura uma dupla punição, mas sim uma majoração decorrente de um agravante que aumenta a gravidade do crime cometido, pela utilização de uma arma de fogo.

A arma de fogo não é elementar do crime de roubo. Aliás a grave ameaça ou violência não se limita ao uso de arma de fogo, podendo ser empregada arma branca ou outro objeto que faça surtir o mesmo efeito para tanto.

Verifico que na dosimetria da pena o juízo de primeiro grau aplicou tão somente a causa de aumento do prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP, conforme disposição legal:

Art. 157. (...).

§ 2º-A.

A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços)
:

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (grifos meus).

Por fim, no que pertine ao regime inicial de cumprimento de pena, a decisão de origem também não comporta reparos. Ainda que fixada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência delitiva é fator impeditivo para imposição de regime mais brando.

O réu/apelante
Wanderson
é reincidente. E embora recrudescida a pena-base deste na 2ª fase da dosimetria, não há falar-se em
bis in idem
pelo fato de ter-lhe sido fixado regime inicial mais severo, no caso o fechado.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO.
PRETENSÃO DE
AFASTAR QUALIFICADORA,
MODIFICAR O REGIME INICIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
, E COMPENSAR A REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESCALADA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. VALIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DO CONJ UNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTE
. (...). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 528.128/SC 2019/0245987-4, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - Sexta Turma, j. em 15/05/2023, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA
.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório . 2. Na hipótese, resta
fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, b, do Estatuto Repressor
.
Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ
, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 667.415/SP 2021/0152122-7, Rel. Mini. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, j. em 15/03/2022, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME FECHADO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art . 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para o regime fechado, sustentando que a mera reincidência não justifica maior gravosidade. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime inicial de cumprimento da pena é fixado a partir de critérios objetivos (art. 33, § 2º, do CP) e subjetivos (art. 59 do CP), devendo o julgador fundamentar eventual agravamento com base em elementos concretos. 4.
O condenado reincidente não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o início da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal
. 5. A sentença considerou a reincidência específica e os maus antecedentes como circunstâncias desfavoráveis, justificando o regime mais rigoroso com base em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito. 6. A fundamentação observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo violação às Súmulas 718 e 719 do STF, que vedam a imposição de regime mais severo com base apenas na gravidade abstrata do crime. 7.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de regime inicial fechado para reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, quando há fundamentação idônea
(REsp n. 2.085 .268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; AgRg no HC n . 1.000.268/SP, Rel. Min . Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025). 8.
A fixação do regime fechado, portanto, observa os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, diante da reincidência específica do agente e de seus maus antecedentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A reincidência específica justifica, de forma idônea, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 2. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios objetivos e subjetivos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, podendo ser agravado quando presentes circunstâncias concretas desfavoráveis. 3. Não há violação às Súmulas 718 e 719 do STF quando o regime mais severo se fundamenta em elementos fáticos do caso, e não na gravidade abstrata do delito”. (TJMT – N.U 1020298-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/02/
2026
, Data de Publicação: 12/02/
2026
) (grifos meus).

A reincidência, portanto, justifica o regime prisional semiaberto, nos termos dos art. 33, §§ 2º, “b” e 3º, e art. 59, ambos do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
Wanderson Nobre de Sá
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo por estes e seus próprios fundamentos, a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026